Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715816-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada, de próprio punho, pelo apenado PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO. Nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do autor, devendo ainda adequar o pedido e instruir os autos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023 19:43:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator